Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708920-26.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING E OUTRO RECORRIDO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ALUGUEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. IGPM. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À OUTRA PARTE. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANALOGIA. APLICABILIDADE. 1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 417 e 478 do Código Civil. 2. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento. 3. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra, não sendo sua simples adoção suficiente para embasar a onerosidade excessiva da avença 4. Nas relações entre lojistas e empreendedores de Shopping Center, a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 privilegia o Princípio do Pacta Sunt Servanda, ao dispor no artigo 54, que prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos (...). 4.1. Por seu turno, a teor do art. 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 4.2. Assim, meras alegações genéricas de onerosidade excessiva, em razão da elevação do índice de reajuste do preço do aluguel, por si só, não têm o condão de afastar cláusula contratual livremente acordada entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, consolidou os seguintes entendimentos: a) obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil; b) admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 6. Cabe ao autor o pagamento dos honorários do réu excluído da lide por ser considerado parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, os quais serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa. Inteligência do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 85, §§2o e 14, e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor da causa. Afirma que “não há que se falar em aplicação do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois o dispositivo não se amolda ao caso presente, em razão da não substituição processual que deveria ser realizada pela Recorrida, que pelo contrário, insistiu em sua tese de que esta deveria responder juntamente com a primeira ré”. Invoca o tema 1076 do STJ. Pugna pela fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e percentual máximo de 20% (vinte por cento). Enfatiza, ainda, que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar. Em contrarrazões (ID 6422699), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/RJ 208.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, §2o, e 338, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 61150919): (...) SUBCONDOMINIO COMERCIAL DO JK SHOPPING E ISRAEL MARINHO DA SILVA (ID 56523095), por outro lado, pugnam pela fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e percentual máximo de 20% (vinte por cento). Não vislumbro razões para alterar o decisum e mantenho as razões externadas no julgado. Em se tratando de hipótese de ilegitimidade passiva e causa de baixa complexidade, sem qualquer dilação probatória, cabível a aplicação do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §14, do CPC, uma vez que a tese recursal em debate, acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a tese apresentada no Apelo não foi analisada pela Corte de origem, à luz dos dispositivos legais invocados. Perquirir nesta via estreita ofensa à referida norma, sem que se tenha explicitado a tese jurídica que ora se controverte, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (AgInt no REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Por fim, indefiro o pedido (ID 64226999) de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028